Tribunal: TJMT
Processo: 1015261-10.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015261-10.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Roubo qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (ADVOGADO), JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (IMPETRANTE), DOUTO JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO - MT (IMPETRADO), DAVID FERNANDO PATRÍCIO DA SILVA (PACIENTE), JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (ADVOGADO), GUSTAVO MESSIAS DOS SANTOS - CPF: 071.873.711-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA FERREIRA MARTINS - CPF: 567.634.761-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENORES – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
ANUNCIADO EXCESSO DE PRAZO
– INOCORRÊNCIA – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE JUSTIFICAM O ELASTÉRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1. Os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal servem apenas como parâmetro geral ao julgador, que deve interpretar o alardeado excesso de prazo à luz da razoabilidade, considerando as vicissitudes do caso concreto; mormente porque os prazos processuais penais não são fatais, tampouco peremptórios, de modo que eventual elastério no trâmite processual pode ser justificado nas peculiaridades da hipótese em apreço, sem configurar ofensa à razoável duração do processo.

2. Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE
:

DR. JOSADABE CHAVES CAETANO

PACIENTE:

DAVID FERNANDO PATRÍCIO DA SILVA

Vistos, etc...

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, t
rata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que
decretou e mantém por tempo demasiadamente excessivo a prisão preventiva em seu desfavor
, nos autos da ação penal n.º 212-18.2019.811.0052 (Código: 57381), em que foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal e no art. 244-B, do ECA.

Contextualizando a impetração, o causídico relata que o paciente se encontra com a liberdade restrita desde
15/01/2019
e, até o presente momento, a instrução processual não fora concluída, mormente porque o i. representante do Ministério Público insiste na oitiva da vítima
Gustavo Messias dos Santos
, que apesar de devidamente intimada, não compareceu à solenidade designada para 10/04/2019, estando atualmente em lugar incerto ou não sabido, o que implicou na paralisação da tramitação do feito desde então.

Desta feita, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, sustenta o subscritor do
writ
que a manutenção da prisão processual do increpado configura indevido
excesso de prazo
, porquanto seu recolhimento ao cárcere
já perdura por mais de (01) um ano e (06) seis meses
e o caso em voga
“não apresenta complexidade alguma, pois trata-se de 01 (um) único réu que está sendo processado, sobre 02 (dois) fatos em concurso formal, com quase todas as testemunhas já inquiridas”
(sic – ID 51188960, p. 11), e para reforçar a conclusão acerca da ilicitude do alongamento da segregação, alega
en passant
que, em caso de eventual condenação,
o paciente será submetido a cumprimento de pena em regime diverso do fechado
, sendo desproporcional, portanto, seu encarceramento cautelar.

Outrossim, assevera que a
decisão constritiva
carece de fundamentação idônea
, porquanto se especa tão somente na gravidade abstrata do crime de roubo, nos indícios de autoria e em mera conjectura de que o paciente voltará a delinquir acaso solto, haja vista o histórico criminal que ostenta, sem declinar de forma objetiva em que medida a liberdade do agente efetivamente põe em risco a ordem pública, estorva a instrução criminal e/ou prejudica a escorreita aplicação da lei penal; ao que acrescenta
inexistirem nos autos elementos concretos aptos a indicar o
periculum libertatis
.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem, para que sejam suspensos os efeitos do decreto de prisão preventiva até o julgamento meritório do
writ
, expedindo-se em prol do paciente o competente alvará de soltura. E,
no mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência acaso deferida, concedendo-se em definitivo o presente
habeas corpus
, a fim de ver revogada a custódia cautelar, ainda que condicionada a liberdade ao cumprimento de medidas cautelares alternativas.

Instrui a exordial com os documentos digitais acostados ao processo eletrônico do ID 51188961 ao ID 51188968.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria em razão de prevenção gerada pelo
Habeas Corpus
n.º 1005203-45.2020.8.11.0000.

O
habeas corpus
foi
extinto parcialmente sem resolução do mérito,
nos termos do art. 3º do CPP c/c art. 485, inciso VI do CPC, e art. 51, incisos XIV e XXII, do RITJMT, quanto às teses de inidoneidade dos fundamentos e requisitos do decreto segregatício e de suficiência das medidas cautelares não prisionais (art. 319, CPP).

Por sua vez, quanto à tese remanescente de excesso de prazo, a tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 51542469), e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos sob o ID 51895991.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 52305964).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai dos autos eletrônicos que o paciente se encontra preso preventivamente por supostamente cometer as condutas tipificadas no
art. 157, §2º, inc. II, do Código Penal e art. 244-B, da Lei n.º 8.069/90
, pois no dia 28/12/2018, por volta das 12h00min, no estabelecimento comercial “Mercado da Branca”, localizado no bairro Vila Maria, na cidade e comarca de Rio Branco/MT, em coautoria com o adolescente
Gustavo Messias dos Santos
, teria subtraído, mediante grave ameaça, diversos bens móveis da vítima
Maria Aparecida Ferreira Martins
, consistentes em
chocolates em barra, chocolates do tipo ‘tartaruguinha’, cigarros, 2 (duas) cartelas de isqueiros
Bic
, diversos pares de chinelos da marca
Malibu
, 01 (uma) corrente de ouro e 02 (dois) pacotes de fumo extraforte
, foragindo do local após a consumação do delito.

No dia
15/01/2019
,
houve a decretação da prisão preventiva em desfavor do ora paciente, sendo
a custódia temporária convertida em preventiva, sob os fundamentos da garantia da ordem pública e do resguardo da aplicação da lei penal, em razão do risco de reiteração delitiva, inferido do histórico criminal que ostenta o increpado.

Encerrada a fase investigativa, o
Parquet
ofertou a denúncia, que foi recebida pelo d. juízo
a quo
em

06/02/2019.

Citado, o acusado apresentou sua resposta à acusação, que foi analisada pela d. autoridade judiciária, sem que fossem constatadas causas de absolvição sumária previstas no art. 397 do CPP, sendo então designada a audiência de instrução para
10/04/2019.

Na data aprazada, foram inquiridas as testemunhas
Edison Lucas Cândido
e
Adilson Laurentino da Silva
e ouvida a informante
Maria Aparecida Ferreira Martins
,
além de ter sido designada audiência em continuação para serem ouvidos os depoentes faltantes
(ID 51188962).

Na nova solenidade, colheu-se o depoimento da
testemunha
Patrícia Duarte Sobrinho
e fora interrogado o réu, ora paciente (ID 51188963).

Na sequência, realizou-se a oitiva do depoente
Fernando Nelson Negri
(26/06/19), bem como foram inquiridas as testemunhas
Lindinalva Daniela da Silva
e
Vicente de Paula Ramos Neto
(18/09/2019).

Na solenidade de
13/11/2019
, o
Parquet
, mais uma vez, insistiu na inquirição
de
Gustavo Messias dos Santos
, requerendo sua condução coercitiva, o
que foi deferido pelo d. magistrado singular
em
29/11/19.

Em
05/02/2020
, fora expedida carta precatória para a Comarca de Tangará da Serra/MT, e, por fim, no dia
10/06/2020
,
fora remetido ofício solicitando providências e informações quanto ao seu cumprimento da missiva.

Cabe frisar, ainda, que nesse ínterim, fora protocolados pedidos defensivos de liberdade em favor do acusado, sendo todos devidamente analisados e indeferidos pelo d. magistrado de 1º grau.

Feito esse breve resumo fático, passo ao exame das teses defensivas arguidas na presente impetração.

Do aventado excesso de prazo.

Diante do cenário alhures delineado, não vislumbro razões para relaxar a prisão preventiva imposta ao paciente, pois, embora segregado cautelarmente desde a data de
15/01/2019
, ou seja, há mais de um ano e seis meses,
não verifiquei, até o momento, qualquer descaso da acusação ou desídia do d. magistrado singular na condução do feito
.

Ao contrário, ao que ressai da prova pré-constituída e das informações prestadas no presente
mandamus
, todas as medidas adequadas e necessárias ao regular trâmite processual foram tomadas em tempo hábil pelas autoridades, sendo certo
que a instrução somente não se encerrou, em razão das dificuldades de proceder com a oitiva de
Gustavo Messias dos Santos
, adolescente que teria participado do delito patrimonial, que deixou de comparecer às audiências realizadas em
19/03/2019
,
05/06/2019
,
18/09/2019
e
13/11/2019
, apesar de devidamente intimado para todas as solenidades.

Outrossim, as
informações prestadas
pela autoridade tida por coatora revelam que foram formulados na instância singela diversos pedidos de revogação da custódia, o que, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, “
conquanto seja legítima à defesa a adoção dos meios e recursos inerentes ao processo penal, não há como negar que, em contrapartida ao exercício desse direito, tem-se inevitáveis sobressaltos no andamento processual
” (RHC: 65386 MT 2015/0279828-6, Relator: Ministro JOEL ILA PACIORNIK, Data de Julgamento: 09/05/2017, T5- QUINTA TURMA, Data de Publicação: Dje 19/05/2017).

Demais a isso,
eventual letargia poder ser atribuía, também, à situação excepcional
vivenciada pela pandemia do novo coronavírus, onde os atos e prazos processuais foram suspensos em 17/03/2020, mediante a Portaria-Conjunta n.º 247/2020 TJMT, que, inclusive, determinou o fechamento das portas do Palácio da Justiça e demais unidades judiciárias, motivo pelo qual o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso está funcionamento via teletrabalho, o que justifica certo atraso na prestação jurisdicional, sem que configure violação ao princípio da razoável duração do processo, uma vez que as medidas sanitárias e de isolamento social que estão sendo tomadas são excepcionais, indispensáveis e transitórias para o controle da propagação do contágio da COVID-19, que atinge toda a coletividade, não se tratando de qualquer punição ao encarcerado.

Nesse contexto, impende frisar que os prazos previstos na legislação processual penal não são fatais ou peremptórios, pois admitem variações de acordo com as particularidades do caso concreto, motivo pelo qual servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, que deve analisá-los com juízo de razoabilidade para definir eventual excesso.

Portanto, apesar da Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, inc. LXXVIII, assegurar a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios necessários para garantir uma celeridade de sua tramitação, resta evidente que esta garantia deve ser compatibilizada com outras também previstas constitucionalmente às partes no curso do processo, a exemplo do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Com isso, eventual coação ilegal por excesso de prazo não resulta de uma mera soma aritmética dos interregnos de tempo previstos na legislação penal, mas de uma análise realizada pelo d. magistrado com ponderação do tempo da prisão provisória com as vicissitudes da causa, sua complexidade e outros fatores que possam influir na tramitação do processo, a fim de evitar um retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Em sendo assim, ausentes qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
do ora paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
DAVID FERNANDO PATRÍCIO DA SILVA
,
mantendo seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020